Tribunal: TJSP
Processo: 2392013-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação da parte agravante, mantendo o bloqueio de ativos no valor de R$8.568.393,35 e determinando a transferência para conta judicial, sem condenação em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação da parte agravante, mantendo o bloqueio de ativos no valor de R$8.568.393,35 e determinando a transferência para conta judicial, sem condenação em honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a transferência de valores de fundos de investimento para conta judicial deve ser obstada até apuração de excesso de execução, considerando alegações de prejuízos irreparáveis aos agravantes.
III. Razões de Decidir
3. Evidências de estratégia de blindagem patrimonial pelos executados, incluindo constituição de fundo de investimento pouco antes do cumprimento de sentença e remessas vultosas ao exterior.
4. Regulamento do fundo permite resgate de cotas por deliberação da assembleia geral, composta unicamente pelos agravantes, indicando controle total sobre os ativos.
5. Não há impedimento técnico ou legal para cumprimento da ordem judicial, que visa resgate de ativos líquidos, respeitando o princípio da menor onerosidade ao devedor.
6. Alegações de prejuízo irreparável carecem de provas, enquanto evidências indicam uso abusivo do fundo para ocultação patrimonial.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido, mantendo a decisão agravada.